Tribunal: TJMT
Processo: 1029280-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029280-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA ROSA DE SOUZA MAIA - CPF: 284.115.361-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. INÉRCIA QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO STF E CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1029280-12.2020.8.11.0003, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual. O juízo a quo aplicou o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, diante da ausência de comprovação, pela Fazenda Pública, das providências mínimas exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal impede a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) verificar se a apresentação extemporânea da comprovação do protesto da CDA, somente em sede recursal, supre o descumprimento das medidas determinadas judicialmente para viabilizar o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ n. 547/2024 preveem, como condição para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, a comprovação da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da
certidão de dívida ativa.

4. Para aferição do enquadramento como execução de baixo valor, considera-se o montante do débito na data do ajuizamento. No caso concreto, o valor atribuído à causa era de R$ 7.782,03, o que atrai a incidência da Resolução CNJ n. 547/2024.

5. A norma municipal que fixa limites inferiores para ajuizamento de execuções fiscais não prevalece sobre o precedente vinculante do STF, cuja eficácia erga omnes decorre de fundamento constitucional — o princípio da eficiência administrativa —, não sendo admissível a mitigação local de suas exigências.

6.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada a cumprir, no prazo de 90 dias, as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, mas permaneceu inerte, não juntando aos autos qualquer comprovação dentro do prazo concedido.

7. A comprovação do protesto da CDA foi apresentada apenas em sede recursal, sem justificativa para sua extemporaneidade, o que impede seu aproveitamento processual nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, e evidencia a ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução.
8.
A extinção do feito por ausência de interesse de agir encontra respaldo no entendimento consolidado da Corte, diante da inércia do ente público mesmo após prazo judicial expressamente concedido para a adoção das medidas necessárias.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da execução fiscal exige, cumulativamente, a adoção prévia de tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

O valor da causa a ser considerado para aferição do baixo valor é aquele existente na data do ajuizamento da execução fiscal.

3.

A juntada extemporânea de documentos essenciais, sem justificativa plausível, em sede recursal, não supre a omissão processual da parte, nem impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e §3o; 435, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o; Lei n. 9.492/1997, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, N.U. 1005750-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal n. 1029280-12.2020.8.11.0003, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento om fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo
Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF)
e da
Resolução CNJ n. 547/2024
.

Nas razões recursais
, alega o recorrente que o caso concreto não se enquadra na hipótese de incidência do Tema 1.184 do STF, tampouco nos critérios objetivos da Resolução CNJ n. 547/2024, pois o valor atualizado da execução fiscal em discussão seria de R$ 14.586,80, cifra superior ao limite estabelecido na referida normativa para caracterização de execuções fiscais de baixo valor.

Para reforçar sua alegação, o apelante sustenta a
aplicação equivocada do precedente vinculante (RE 1.355.208)
ao caso concreto, invocando
distinguishing fático
com base no valor da causa.

Enfatiza que,
nos próprios embargos de declaração opostos ao RE 1.355.208
, o Supremo Tribunal Federal
limitou a incidência do Tema 1.184 às execuções fiscais de baixo valor
, circunstância que, a seu ver,
não se compatibiliza com a presente demanda
.

Prossegue ainda o Município afirmando que,
ainda que se entenda pela aplicabilidade da Resolução 547/2024/CNJ, foram adotadas as providências mínimas exigidas para o ajuizamento da execução fiscal
, consistentes na existência de lei municipal prevendo parcelamento e solução extrajudicial administrativa — circunstância que preencheria o requisito do art. 2o, §1o da Resolução em referência. Nesse sentido, transcreve o art. 275 do Código Tributário Municipal de Rondonópolis e junta comprovante de protesto da CDA.

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal. (ID 341348485)

Em contrarrazões, a parte apelada
Maria Rosa de Souza Maia
(ID 341348490), representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como Curadoria Especial, pugna pela manutenção integral da sentença hostilizada.

Inicialmente, confirma-se que a executada foi
citada por edital
, tendo sido nomeada curadora especial, que atua por força de imposição legal. Com base nas diretrizes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, o magistrado de piso reconheceu, de ofício, a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A apelada sustenta que o valor originário da execução,
à época do ajuizamento
, era de apenas R$ 2.947,13, o que enquadra a demanda como de
baixo valor
;

Aduz que não houve comprovação nos autos da adoção de medidas extrajudiciais de cobrança
, tampouco protesto da CDA antes do ajuizamento;

Afirma que a Resolução CNJ n. 547/2024 reflete o entendimento consolidado no Tema 1.184/STF, razão pela qual é
plenamente aplicável ao caso concreto
, sendo a extinção do feito
medida legítima e coerente com o princípio da eficiência administrativa
.

Assevera, por fim, que
a r. sentença deve ser integralmente mantida
, por estar alinhada ao atual ordenamento jurídico e à jurisprudência pacificada. Requer, ainda,
o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
suscitados nas contrarrazões, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.
1594/2020
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a execução foi ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, em 09/12/2020, com o objetivo de cobrar crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, lançado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1594/2020, no valor de R$ 7.782,03 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação (ID 341349937).

Frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, procedeu-se à citação da executada, ora apelada, por edital (ID 341348474 – pág. 1).

Posteriormente a executada por meio por meio da Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial opôs exceção de pré-executividade arguindo a falta de interesse de agir, nos moldes previstos na Resolução no 547/2024 do CNJ e tema 1.184 da repercussão geral do STF,. E ainda a nulidade da citação por edital.

Após a manifestação da parte exequente pela sua improcedência, o Juízo singular rejeitou a exceção oposta e

determinou a suspensão do feito, pelo prazo 90 (noventa) dias, para adoção das providências previstas, nos termos do Tema 1184 do STF e Resolução CNJ n 547/2024.

O prazo de suspensão transcorreu
in albis
, sem que a parte exequente se manifestasse nos autos, embora devidamente intimada, conforme petição de ID 341348482.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...]

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de

conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1o do Provimento no. 13/2013-CGJ e

Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, JULGO EXTINTO a presente execução, sem resolução do

mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC.

“[...]

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de

conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1o do Provimento no. 13/2013-CGJ e

Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, JULGO EXTINTO a presente execução, sem resolução do

mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC.

[...]”

Do
decisum
, o exequente interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve seu ajuizamento regularmente em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Não se desconhece o esforço administrativo da municipalidade ao instituir política de conciliação tributária mediante mutirão fiscal. No entanto, a realização de campanhas genéricas, desvinculadas do devedor específico e sem a demonstração de que houve, no caso concreto, tentativa efetiva de composição com a parte executada, não supre a exigência fixada pela Corte Suprema, cuja
ratio decidendi
vincula todas as instâncias, inclusive no que tange à necessidade de demonstração objetiva da adoção de medidas administrativas aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito.

Outro argumento repousa na existência da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, a qual teria fixado parâmetro inferior ao previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 para fins de ajuizamento de execuções fiscais e, com base nisso, sustenta-se a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema no 1.184 do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, visto que a referida norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeitos
erga omnes
e vinculantes, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente, deve-se mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados que ainda não adotaram as duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juízo o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo por ausência das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável à hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi concedida a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em
05/08/2025
, a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 23/01/2025, mais de seis meses após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF, que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementações das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, embora o valor executado seja superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, não se discute aqui o critério de valor, mas sim a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado para tanto.

É importante registrar que o apelante juntou, em sede de recurso, documento que demonstra o efetivo protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal em questão.

No entanto verifica-se que embora o protocolo tenha ocorrido em 03/09/2025, a juntada da comprovação somente se deu em
08/12/2025, ou seja,
após o escoado o prazo suspensão para adoção
das medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Nesse aspecto, o que se constata é que embora o Município de Rondonópolis tenha requerido a suspensão do feito, pelo prazo de 90 dias, para viabilizar o cumprimento das exigências previstas no julgado paradigmático, permaneceu absolutamente inerte durante o prazo assinalado judicialmente, não promovendo qualquer ato eficaz no sentido de demonstrar a adoção das providências determinadas.

Portanto, a juntada do protesto da CDA apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, não supre a inercia da Fazenda Municipal quanto ao cumprimento da exigência do artigo 3o da referida resolução.

Aliás, tal comportamento processual, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, tornando inarredável a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Neste sentido o aresto deste e. Tribunal.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.
4. O protesto do título, conforme o artigo 3o da Lei no 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.
Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o; Lei no 9.492/1997, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.
(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a ação de execução carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a sentença proferida pelo juízo
singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026